Tribunal: TJES
Processo: 0002064-25.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002064-25.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANDERLEA DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MORTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante disposição contida no art. 200 do Código Civil e a recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a prescrição quando a ação se origina de fato que também deva ser apurado no juízo criminal, ou seja, quando houver relação de prejudicialidade entre a esferas cível e penal, nos termos do art. 200 do Código Civil" (AgInt no REsp n. 1.985.362/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). 2) Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”; norma reproduzida no art. 43 do Código Civil. 3) In casu, resta caracterizada a responsabilidade civil do Estado, considerando o ato praticado por seu agente, policial militar, cujo disparo de arma de fogo realizado que vitimou fatalmente a criança, e o nexo de causalidade entre este fato e o dano moral suportado pela mãe do menor que foi à óbito de forma trágica, em razão de tal evento; não havendo de se falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima. 4) O valor fixado a título de indenização por danos morais no caso (R$ 80.000,00) não se mostra excessivo se comparado às indenizações que este Tribunal de Justiça vem concedendo em casos semelhantes, nos quais se está diante do falecimento de um ente querido, as quais, inclusive, costumeiramente são fixadas em montante superior àquele arbitrado pelo magistrado a quo, cuja majoração resta impossibilitada em face da ausência de recurso da parte autora. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por VANDERLEA DA SILVA na ação indenizatória proposta em face do Apelante.

Assim, condenou o Ente Público Estadual ao pagamento de pensão mensal, devida a partir do momento em que o de cujus completaria 14 anos de idade, em valor equivalente a 2/3 do salário mínimo, posteriormente reduzida para 1/3 do salário mínimo a partir do momento em que a vítima alcançaria 25 anos, até a data em que o falecido completasse 65 anos de idade. Além disso, condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Em seu apelo, o Estado sustenta, em síntese, que: i) a pretensão autoral resta maculada pela prescrição; ii) devem ser observadas as excludentes de responsabilidade relacionadas ao caso fortuito e à culpa exclusiva da vítima; iii) inexiste o dever de indenizar por danos morais no caso concreto e, em caso da manutenção dessa condenação, o valor arbitrado a esse título deve ser reduzido.

Pois bem.

No que concerne à alegação de prescrição, sem maiores delongas, registro que razão não assiste ao Apelante.

Segundo previsão expressa do art. 200 do Código Civil, “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

Reafirmando tal norma, tem-se a recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a prescrição quando a ação se origina de fato que também deva ser apurado no juízo criminal, ou seja, quando houver relação de prejudicialidade entre a esferas cível e penal, nos termos do art. 200 do Código Civil" (AgInt no REsp n. 1.985.362/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

No mesmo caminhar, trago à baila o entendimento dos Tribunais Pátrios, a seguir ilustrado:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR RECONHECIDO EM AÇÃO PENAL. DEVER DE INDENIZAR. Art. 935 do Código Civil e art. 91, I, do Código Penal. Teoria do risco administrativo. Art. 37, §6º da CF/88. Tese de prescrição afastada. Termo inicial com o trânsito em julgado da sentença penal. Art. [...] (TJAL; AC 0711896-09.2016.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 23/11/2022; Pág. 121)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. POLICIAL QUE ESTARIA DE FOLGA E SEU FILHO TERIA TIDO ACESSO AO ARMAMENTO. DISPARO QUE OCASIONOU MORTE DE OUTRA CRIANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Preliminar. Prescrição afastada. Apuração criminal que suspende o prazo prescricional na esfera civil. Mérito recursal. [...] (TJPR; AgInstr 0058383-18.2021.8.16.0000; Cianorte; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti; Julg. 14/03/2023; DJPR 23/03/2023)

No caso dos autos, apesar de o fato relatado na exordial como evento danoso ter ocorrido em 30/10/2009, fato é que em desfavor do policial autor do tiro que vitimou fatalmente o filho da Apelada foi instaurada a ação penal n. 0001849-98.2009.8.08.0064, visando a apuração dos fatos, a qual ainda não foi sentenciada.

Com efeito, uma vez que não corre a prescrição antes do trânsito em julgado da ação penal, evidente que não há de se falar em consumação do prazo prescricional na espécie, cuja fluência sequer teve início.

Superada a questão prejudicial ao mérito, procedo ao exame das matérias que lhe dizem respeito, veiculadas no apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”; norma reproduzida no art. 43 do Código Civil.

Tal disposição constitucional, como cediço, consagra a teoria do risco administrativo, a qual atribui às pessoas de direito público interno a responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes e prepostos causarem, de maneira que o dever de indenizar, para o Ente Público, resta configurado se demonstrado o dano experimentado pelo particular, o fato administrativo e o nexo de causalidade que os vincula, sendo afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Nesse trilhar, trago à colação elucidativo julgado:

[...] V. V. 1. Às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva em caso de danos causados a terceiros, nos termos do art. § 6º do art. 37 da CRFB/1988. 2. Em face da aplicação da teoria do risco administrativo, para se ver ressarcido, basta ao terceiro provar que o dano a ele infringido decorreu direta ou indiretamente da atividade administrativa. Por outro lado, à pessoa jurídica prestadora de serviços públicos, para afastar a sua responsabilidade, incumbe provar a ausência de nexo de causalidade entre os serviços prestados e o dano causado ao terceiro, ou seja, fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior. 3. Considerando que as agravantes não precisam provar culpa da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não há necessidade de inversão do ônus da prova, pois, em face da aplicação da responsabilidade objetiva, já é das agravadas o ônus de provar a ausência de nexo de causalidade entre os serviços prestados e o dano causado ao terceiro, ou seja, fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior. (TJMG; AI 0224461-15.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 04/04/2023; DJEMG 10/04/2023)

Na hipótese vertente, restou incontroverso que o filho da Apelada, Romário Batista da Silva, contando à época com 11 (onze) anos de idade, foi atingido por uma bala disparada pelo policial militar Benício Sergio dos Santos, durante o exercício de suas funções como agente de segurança pública, fato que levou a seu prematuro falecimento.

Importa dizer que o fato teria acontecido no contexto de uma suposta tentativa de furto praticada pelo de cujus, seu irmão, também menor, e um terceiro.

Conforme se depreende da peça acusatória apresentada pelo Ministério Público na já citada ação penal n. 0001849-98.2009.8.08.0064, proposta em desfavor do agente público, segundo a versão apresentada pelo policial, sua viatura parou na rua dos fundos de uma distribuidora de doces e esse avistou um homem alto em cima da laje do dito estabelecimento comercial, indivíduo o qual, ao receber voz de prisão, apontou o objeto metálico similar a uma arma de fogo para o policial, que, por sua vez, revidou, disparando um único tiro que teria atingido acidentalmente o de cujus.

No entanto, o laudo pericial do local do crime, o exame cadavérico e as testemunhas ouvidas teriam demonstrado que a criança, que estava no solo, acuada pela ação policial, foi atingida por um disparo efetuado de cima da laje de uma residência vizinha à distribuidora de doces, considerando sobretudo a trajetória do disparo, o que tornaria inverídica a narrativa do policial.

Aliás, nas palavras do Parquet, “a versão dos depoimentos policiais foi criada apenas para tentar fundamentar uma legítima defesa que nunca ocorreu e para encobrir a verdade, consubstanciada no fato de que a vítima foi alvejada fatalmente quando empreendia fuga e em um beco - que pela suas dimensões - não permitia que esta colocasse em risco a vida do policial, ora denunciado, ficando claro que, ao atirar contra ela, ele assumiu o risco de matá-la” (fl. 41).

Analisando as provas documentais coligidas nestes autos, atinentes às provas colhidas em sede de inquérito policial, destaco o relato da testemunha Jorge Braz de Carvalho (fls. 70/71), que, perante a autoridade policial, declarou o seguinte:

“[...] QUE a vítima foi atingida pelo disparo quando estava em um deco que fica entre a parede de fundos do depósito com o barranco da rua de trás e foi trazida para a calçada pelo irmão que o apoiava e que gritava por socorro; QUE o Policial quando efetuou o disparo estava sobre a laje da casa do depoente e a vítima estava no chão, entre o barranco e a parede; QUE a rua de trás tem acesso fácil até a laje da casa do depoente que fica no mesmo nível; QUE o beco onde estava a criança é bem claro, devido a iluminação da rua e sem sombra de dúvida, o PM estava vendo que se tratava de uma criança. QUE a pessoa Negão Dijei, que mora em frente a laje da casa do depoente presenciou toda a ação Policial e inclusive chegou a gritar para os PMs que não era pra atirar, pois ali havia duas crianças [...]” (sic)

No mesmo sentido, asseveraram Luciano da Silva Souza (fls. 74/75) e Hélio Carlos Silva Vieira:

Declaração de Luciano da Silva Souza

“[...] QUE o depoente ficou sabendo que as crianças estavam praticando furto no depósito da DDI; QUE o disparo efetuado pelo foi de cima da laje e a vítima foi atingida quando estava em um beco que fica entre a parede de fundos do depósito e um barranco que dá acesso à rua de cima, onde mora o depoente; [...]”

Declaração de Hélio Carlos Silva Vieira

“[...] QUE os Policiais subiram na laje da casa vizinha do depósito e de repente houve um disparo de arma de fogo [...]”

Somando-se a isso, tem-se o laudo pericial constante às fls. 131/136, confeccionado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, no qual os peritos criminais exararam a seguinte conclusão:

“Assim, face aos exames realizados e aos vestígios encontrados, são acordes os peritos em afirmar que no local sob exame, considerando que a escarificação tenha sido provocada por projétil disparado por arma de fogo, pode este perfeitamente ter sido originado da área de acesso à laje da residência vizinha a "PADARIA VITÓRIA", em direção à extremidade esquerda e inferior do Beco Posterior.

Se considerarmos que a escarificação mencionada no item anterior fora ocasionada por impacto de projétil disparado por arma de fogo (PAF), o que é compatível com a configuração desse vestígio, pode-se traçar uma linha reta, respeitando a trajetória linear e descendente da escarificação, atravessando o Beco Posterior em direção ao acesso, pela via posterior, da laje da residência a direita da "PADARIA VITORIA" (Depósito de Doces).

O acompanhamento do estudo cadavérico, realizado pelo Médico Legista, apresenta resultados compatíveis com as análises realizadas pelos Peritos Criminais, no local de crime, em relação à trajetória descendente do projétil, considerando-se que a escarificação supracitada tenha sido provocada por projétil de arma de fogo (PAF).”

Ora, a conjuntura dos fatos que se depreende das provas supracitadas torna insubsistentes as alegações de caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, aventadas pelo Estado.

Não há nos autos nenhum elemento contundente que corrobore a tese do Estado de que o policial, ao efetuar o disparo, estaria revidando uma injusta agressão de um terceiro, que acompanhava a criança e estaria muito próximo desta. Na realidade, sequer há indícios veementes da existência desse terceiro.

Com base no que se tem provado no processo, entendo que não há margem para que se possa afirmar que a circunstância de uma criança de apenas 11 anos - que a toda evidência não portava arma de fogo ou mesmo outra arma qualquer - que se encontrava encurralada em um beco deveras estreito ter sido atingida no pescoço por um disparo de arma de fogo realizado por um policial militar pode ser considerada apenas com um “lamentável incidente”, capaz de revelar hipótese de caso fortuito.

A fortiori, não há como defender que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima, sobretudo quando não há nada no conjunto probatório que indique que essa tenha ao menos investido de alguma forma contra o agente de segurança pública responsável pelo disparo.

Nesse diapasão, em meu sentir, resta caracterizada a responsabilidade civil do Estado, considerando o ato praticado por seu agente, que vitimou fatalmente o menor, e o nexo de causalidade entre este fato e o dano moral suportado pela Apelada, mãe do menor que foi à óbito de forma trágica, em razão de tal evento.

Sublinho que o entendimento ora adotado não destoa da jurisprudência deste egrégio Sodalício, como exemplifica o seguinte aresto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM AÇÃO POLICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM RESPEITO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. 1- Não obstante a alegação do Estado do Espírito Santo, verifica-se que o recurso apresentado pelos Apelantes CAROLINE AUER DE OLIVEIRA E OUTROS está devidamente embasado, demonstrando a inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada. Preliminar de falta de dialeticidade recursal rejeitada. 2- A presente Ação de reponsabilidade civil do Estado por ato ilícito c/c Ação indenizatória por danos Morais e Materiais c/c Alimentos c/c tutela de urgência, foi ajuizada tendo em vista que restou configurado a responsabilidade dos policiais militares no falecimento da Senhora Maria da Penha Schopf Auer. 3- A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, parágrafo 6º que os Entes Públicos responderão pelos danos causados por seus agentes, sendo que o Estado está sujeito à responsabilidade objetiva, na qual diante da demonstração do dano causado e do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente público cabe ao Ente a reparação do dano produzido. 4- Restou latente a falha dos policiais, pois tinham informações de que existiam duas vítimas dentro do veículo, sendo uma no porta malas e outra no banco traseiro do carro e, mesmo diante de tal fato, dispararam 14 (quatorze) tiros com arma de fogo, sendo 09 (nove) deles na parte traseira do veículo, restando assim, induvidosa a responsabilidade do Estado arcar com os danos morais decorrentes do falecimento de uma das vítimas. 5- Com relação à aferição da indenização de danos morais, deve-se utilizar um método bifásico, atendendo às exigências de uma forma equitativa, minimizando arbitrariedades, evitando a adoção de critérios subjetivos, fixando um ponto de equilíbrio para se alcançar um termo razoável que corresponda entre o valor da indenização e o interesse jurídico do lesado, atribuindo um montante que corresponda à verdadeira peculiaridade do caso. 6- Com base nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como nos parâmetros adotado nos Tribunal Pátrios, entende-se que a condenação do Estado do Espírito Santo no valor de R$ 100.000.00 (cem mil reais) para cada um dos familiares é suficiente a compor a dor e os sofrimentos vivenciados, não comportando a alteração almejada por ambas as partes. 7- Tratando-se de sentença ainda a ser liquidada em fase processual, sobretudo diante da fixação de pensão mensal a ser devidamente apurada, aplica-se a regra do artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos referidos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, devendo, por conseguinte, a fixação da verba honorária de sucumbência aguardar a liquidação da sentença. 8- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180018540, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE HOMICÍDIO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO OBJETIVA ATO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO OMISSÃO - DANOS MORAIS - DEVIDOS PENSÃO ALIMENTICIA COM PREVIDENCIÁRIA POSSIBILIDADE DANOS MATERIAIS COMPROVADOS HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1- O STJ, firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos (ARE 868610 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26-05-2015, Processo Eletrônico DJe-128 Divulg 30-06-2015 Public 01-07-2015). 2- Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado (AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-02-2015, DJe 19-02-2015) [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110436805, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EX DELICTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE CAUSADA POR POLICIAL MILITAR. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DO ESTADO DE INDENIZAR. ART. 37, §6º DA CF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. REMESSA PREJUDICADA. I - Para fins de ajuizamento de ação de reparação civil por dano decorrente ato ilícito que configura crime, o prazo prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória definitiva. Precedentes do STJ. II - O policial militar, durante o serviço, desempenha função estatal, sendo certo que o Estado responde objetivamente pelos danos por seus agentes perante os particulares, consoante art. 37, § 6 º, CF. III - Mostra-se proporcional e razoável a indenização fixada em valor suficiente para amenizar a dor experimentada pela vítima do dano e, ao mesmo tempo, punir o causador do dano, critérios firmados pelo STJ, mormente por estar em consonância com a jurisprudência do TJES. lV - Ainda que haja a presunção de dependência econômica entre membros da mesma família quando essa possui baixas condições financeiras, essa pode ser ilidida em razão das provas produzidas nos autos, porquanto se trata de presunção apenas relativa. V - Recursos conhecidos e improvidos. Remessa prejudicada. (TJES; Apl 0019330-87.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 16/07/2018; DJES 26/07/2018)

Por fim, concernente ao valor fixado a título de indenização por danos morais, contra o qual também se insurge o Apelante, vislumbro que esse não se mostra excessivo se comparado às indenizações que este Tribunal de Justiça vem concedendo em casos semelhantes, nos quais se está diante do falecimento de um ente querido.

Hei por bem ressaltar que nos três julgados supracitados, o egrégio TJES confirmou as condenações do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor, inclusive, superior àquele fixado pelo magistrado a quo, cuja majoração resta impossibilitada em face da ausência de recurso da parte autora.

Isso posto, concluo ser imperiosa a manutenção do decisum objurgado.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida.

A despeito da negativa de provimento ao recurso, deixo de aplicar o art. 85, §11 do Código de Processo Civil in casu, já que a parte recorrente não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/08/2023 às 15:57:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47274610082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR